Tribunal: TCU
Processo: 012.628/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Instituto Nacional do Seguro Social, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2980/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de concessão de pensão emitido em favor da interessada a seguir relacionada, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar a determinação adiante especificada. 1. Processo TC- Processo 012.628/2023-9 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessada: Maria Eunice Carneiro dos Santos Alves (XXX.912.278-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: ao órgão jurisdicionado, para que acompanhe o andamento do Mandado de Segurança Coletivo 1029337-36.2020.4.01.3400, impetrado pela Associação Nacional dos Procuradores e Advogados Públicos Federais (ANPPREV), procedendo-se à reposição ao Erário dos valores recebidos por força das decisões judiciais de caráter precário, em caso de reforma das referidas decisões, nos termos do § 3o do art. 46 da Lei 8.112/1990.